Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-14.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. PROMESSA DE PAGAMENTO APÓS A CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes; b) condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$4.526,20 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte centavos), desembolsada a título de sinal; e c) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora reparação por danos morais, no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) interesse de agir; (ii) falha no dever de informação, ante a promessa de pagamento após a contemplação de cota de consórcio; (iii) nulidade do contrato; e (iv) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interesse processual. Presente o binômio necessidade-adequação, uma vez que a autora busca a tutela jurisdicional para desconstituir negócio jurídico que reputa viciado, bem como para obter a restituição dos valores pagos, providência que não foi atendida na via administrativa. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor (CDC, arts. 2o e 3o), a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo do diálogo das fontes normativas.
5. Nos termos dos arts. 6o, III e IV, e 30 do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre produtos e serviços, sendo que toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor e integra o contrato celebrado.
6. Em 18/03/2025, a autora/recorrida celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de imóvel (Grupo no 02065, Cota 1502), pelo prazo de 220 meses, efetuando o pagamento de R$4.526,20, a título de sinal (ID 81340136). Após a contratação, passou a receber cobranças antes da contemplação, razão pela qual solicitou à ré a rescisão do contrato, pedido infrutífero (ID 81340111 e 81340112).
7 No caso, o preposto da ré/recorrente prometeu à autora que o pagamento das parcelas do consórcio iniciaria depois da efetiva contemplação, informação determinante para a contratação (ID 81340109).
8. A informação prestada pelo preposto da ré revela-se incompatível com a natureza do contrato, visto que o consórcio é sistema de autofinanciamento em grupo, mediante contribuições periódicas dos consorciados, nos termos do art. 2o da Lei no 11.795/2008. Trata-se de informação inadequada acerca de elemento essencial da avença, em violação aos deveres de transparência e de boa-fé objetiva que regem a relação de consumo.
9. Destarte, constatada falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação, o contrato é nulo de pleno direito, assistindo à autora o direito à restituição imediata dos valores pagos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1970611, 0709814-65.2024.8.07.0007, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.
10. Por outro lado, a despeito da falha no serviço prestado, não se verifica violação de direitos pessoais da autora, porquanto a situação não extrapolou o âmbito obrigacional. Com efeito, os prejuízos experimentados restringem-se à esfera patrimonial, cuja reparação está assegurada com a restituição dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV, e 30; CC, art. 171.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970611, 0709814-65.2024.8.07.0007, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025.